Tribunal: TJES
Processo: 5004002-56.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004002-56.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA SOUZA DA SILVA FORTUNATO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem, in verbis: “Sustenta a parte autora, em apertada síntese, que é agente comunitário de saúde, que ‘possui contato constante com pessoas portadoras das mais diversas enfermidades’, com ‘aferição de pressão, glicemia, acompanhamento nos quartos das pessoas enfermas e acamadas, etc’. Pugna, ao final, pelo “pagamento do adicional de insalubridade a Autora em grau máximo”.

2. O juízo de origem julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado, postulando pela reforma.

3. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade.

4. Antes de analisar o mérito das razões recursais, reconhece-se, de ofício, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda. Constata-se que a pretensão da parte autora é o recebimento de adicional de insalubridade. No entanto, para afirmar que a autora faz jus ao referido adicional é necessária a produção de prova, o que implica a incompetência dos juizados especiais.

5. Não obstante o disposto no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, que trata da competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, ratione valorem, a interpretação conjugada dos dispositivos legais e constitucionais que regem o microssistema denota que a complexidade da causa, aferida sobretudo no âmbito probatório, poderá afastar a mencionada regra, dando prevalência ao processamento e julgamento pelo juízo comum, pena de malferir o arcabouço principiológico que estrutura os juizados.

6. Doutrinariamente, os Enunciados de nº 11, 12 e 15, do FONAJE, albergam essa compreensão, pontificando: “ ENUNCIADO 11 – As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ)”; “ENUNCIADO 12 – Na hipótese de realização de exame técnico previsto no art. 10 da Lei 12.153/09, em persistindo dúvida técnica, poderá o juiz extinguir o processo pela complexidade da causa (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).”; “ENUNCIADO 15 – A prova técnica admissível nos Juizados Especiais da Fazenda deve ater-se ao art. 35 da Lei nº 9.099/95, ao art. 10 da Lei n. 12.153/2009 e ao art. 464, §§ 2.º a 4.º, do CPC. (49.º Encontro – Rio de Janeiro – RJ).”.

7. Com efeito, ao dispor em seu artigo 10 que o juiz poderá nomear pessoa habilitada para realizar “exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa”, a Lei nº 12.153/2009 institui um rito concentrado, que mais se aproxima ao art. 35, da Lei nº 9.099/95 e ao que o CPC passou a denominar “prova técnica simplificada”, nos §§ 2º a 4º, do art. 464. Por sinal, o estatuto processual especificamente define o cabimento da referida prova quanto “o ponto controvertido for de menor complexidade”, em total consonância com o objeto do exame técnico pertinente ao JEFaz. Nesse caso, consistirá a prova técnica simplificada “apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico”.

8. Lícito concluir, portanto, que o microssistema não se compraz com a realização plena de perícias complexas, nos moldes regulados pelo art. 465 e ss., do CPC, mas tão somente aquela que possa resumir-se a inquirição de técnicos e especialistas de confiança do juízo, pareceres técnicos juntados pelas partes e exame técnico simplificado, que prescinda de maiores formalidades.

9. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, enfrentando a questão, assim se posicionou: “ACÓRDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITANTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COMPLEXIDADE IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA AFERIÇÃO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Conquanto entenda o Superior Tribunal de Justiça, que existem apenas dois parâmetros valor e matéria para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (AgRg no AREsp 753.444/RJ), este Colegiado, em consonância com o Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, reconhece que As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (CC 100160032494/ES). 2. In casu , verifica-se, na exordial da demanda originária (fls. 04vº/07), que a parte autora deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta reais), contudo, pleiteia ser indenizada em virtude de negligência em seu atendimento médico, que teria levado a óbito a sua filha no momento do nascimento. Assim sendo, A questão versada nos autos enseja investigação mais acurada acerca da ocorrência de erro médico, sendo possível depreender a necessidade de produção de prova pericial. 3. Destarte, razão assiste ao Juízo suscitado, pois, compete o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Vila Velha, julgar os autos da ação ordinária nº 5005294-81.2021.8.08.0011. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210054670, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 28/04/2023)”. “EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA NATUREZA COMPLEXA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200067518, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)”.

10. Em concordância com os arestos citados, no caso concreto, exige-se a realização de uma perícia técnica complexa, com as minúcias preconizadas pelo Código de Processo Civil, facultada a formulação de quesitos e a nomeação de assistentes técnicos pelas partes, de modo a exaurir o objeto controvertido.

11. Não seria bastante o exame técnico informal previsto no art. 10 da Lei Federal nº 12.153/2009, o que torna a prova incompatível com a simplicidade e oralidade associadas ao microssistema, por força do berço constitucional do art. 98, I, da CF/88.

12. Consequentemente, à vista do que dispõe o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, em conjugação com o art. 27, da Lei nº 12.153/2009, deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, em razão da complexidade manifesta da causa.

13. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO e PREJUDICADO. Reconhecimento, de ofício, da incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação, em razão da necessidade de perícia técnica e, consequentemente, da complexidade manifesta da causa, acarretando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

14. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei n.º 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)